Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-47.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8001080-47.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDREA SIMOES PEREIRA Advogado(s): DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL NÃO APRECIADO. OFENSA AO DECRETO JUDICIÁRIO N.º 271/2020. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA